Tribunal: STF
Processo: ARE 1236086
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI). AÇÃO DE INDENIZAÇAO. INVASÃO DE ÁREA POR INDÍGENAS. DANOS CAUSADOS. RESPONSABILIDADE DA FUNAI. 1. A Funai deve suportar indenização pelos danos causados por índios sob sua tutela, que invadem fazenda de propriedade particular e ali causam prejuízos, devidamente comprovados nos autos. 2. Apelações da União e da Funai a que se nega provimento”. (eDOC 26, p. 8)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 31, p. 1-7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a União aponta violação ao art. 37, §6º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, a União alega que não houve nenhuma contribuição da União e da Funai para o ilícito praticado pela comunidade de índios. Defende que, embora a Funai tenha atribuição de defender os interesses do grupo, não pode ser responsabilizada automaticamente pelos atos dos povos indígenas. 
    Sustenta que não há prova nos autos de qualquer ação ou omissão por parte do órgão que tenha contribuído para o esbulho e os danos provocados aos particulares e que a responsabilização pressupõe que os silvícolas não estejam integrados à comunidade. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não provimento do recurso: 
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDICO (FUNAI). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVASÃO DE ÁREA POR INDÍGENA. DANOS CAUSADOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 36, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E, CASO O SEJA, PELO SEU NÃO PROVIMENTO”. (eDOC 3, p. 1)
    É o relatório. Decido.
    As razões recursais não merecem prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente o Estatuto do Índio, e o conjunto probatório constante dos autos reconheceu a responsabilidade da Funai pelos danos causados. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão: 
    “A fundamentação legal invocada pelas apelantes, de que não seriam responsáveis pelos atos dos indígenas e, por isso, não poderiam ser condenadas ao pagamento de quaisquer valores a titulo de indenização por danos morais e materiais, não foi objeto de análise pelo julgador de primeiro grau, uma vez que não constou da contestação de nenhuma das apelantes. 
    Assim, percebe-se que as apelantes pretendem a variação da tese jurídica defendida, providência que não merece acolhida.
    A triangulação da relação processual entre autor, réu e juiz, bem como, a produção das provas e a análise das alegações de direito são feitas com base nas alegações feitas pelas partes na petição inicial e nas razões da contestação, de tal sorte que a lide fique delimitada, impedindo ao juiz proferir manifestação judicial que desborde desses limites.
    Noutro prisma, "tanto devolutum quantum apelatum", ou seja, as razões da apelação limitam a análise do Tribunal quanto à inconformidade da parte apelante, não podendo este, sob pena de incorrer em nulidade, proferir decisão infra, ultra ou extra perita.
    Assim, não se admite a variação de tese para que sejam analisados fundamentos não invocados pela parte durante a instrução processual.
    Não fora só isso, caso fosse possível ultrapassar esse óbice processual, ainda assim o recurso não merece provimento.
    Dispõe o art. 7° da Lei 6.001/1973 (Estatuto do Índio) que:
    Art. 7° Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nesta Lei.
    § 1° Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que couber, os princípios e normas da tutela de direito comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da especialização de bens imóveis em hipoteca legal, bem como da prestação de caução real ou fidejussória.
    § 2° incumbe a tutela à União, que a exercerá a através do competente órgão federal de assistência aos silvícolas. 
    Conforme trecho da sentença, anteriormente transcrito, o magistrado de primeiro grau entendeu que estão configurados os elementos necessários ao surgimento do dever de indenizar, ou seja, da obrigação das rés em reparar os danos causados pelos atos ilícitos praticados pelos indígenas.
    A jurisprudência deste Tribunal já se posicionou acerca da questão, reconhecendo a responsabilidade civil da Funai por danos causados por indígenas a terceiros. 
    (…)”. (eDOC 26, p. 4-5) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. . Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1203827, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.10.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNAI. ALDEIA INDÍGENA. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICAS VENCIDAS. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II- Incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nos arts. 215, § 1º; 231 e 232 da Constituição Federal, uma vez que a recorrente não demonstrou a afronta aos mencionados dispositivos, o o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF. III– Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1139151 AgR, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos interpostos (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente